Tribunal: TJDFT
Processo: 0727080-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727080-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO CESAR SOARES AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por PEDRO CESAR SOARES, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento no 0718821-02.2024.8.07.0001, proposto em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, ora ré/agravada, nos seguintes termos (ID. 199979221 da origem): “Recebo a emenda de ID 199804042, a qual valerá para fins de exercício do contraditório. Por meio da Decisão de ID 196762116, o requerente foi intimado fazer prova de sua situação financeira, por meio de comprovantes de suas despesas mensais habitualmente mais vultosas. Contudo, não apresentou os documentos indicados, razão por que INDEFIRO a gratuidade ao requerente. INTIMO o requerente para que comprove o recolhimento das custas de ingresso, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. I.“ Trata-se, na origem, de ação declaratória, na qual o autor, ora agravante, pleiteou a concessão de Assistência Judiciária, pedido que foi indeferido na forma da decisão recorrida. Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, narra, em síntese, que anexou documentos aos autos de origem com a finalidade de comprovar os requisitos para a concessão do benefício; e que o indeferimento irá afetar seu direito constitucional de acesso à Justiça. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal a fim de que seja deferido o benefício requestado. Ausente o preparo, por ser objeto do recurso. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o Agravo de Instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. Consoante o disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Por sua vez, o §3o do artigo 99 do CPC, estabelece que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Nada obstante, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Veja-se, portanto, que embora a Declaração de Hipossuficiência tenha presunção de veracidade, o legislador constitucional fez expressa referência à necessidade de que o requerente do benefício da Assistência Judiciária comprove a insuficiência de recursos. Assim, analisando a lei adjetiva pelo prisma constitucional, denota-se que é possível que o Juiz determine à parte que instrua o pedido com provas da hipossuficiência, sob pena de indeferimento. A respeito da matéria, cite-se precedentes desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ANÁLISE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DA INVENTARIANTE E HERDEIROS. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTOS. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, a declaração de hipossuficiência exposta em juízo para postular a gratuidade judiciária goza de presunção relativa de veracidade. 1.1. Não obstante o disposto, em razão de essa presunção ser juris tantum, o referido benefício pode ser negado se, diante das provas dos autos, o juiz puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência, devendo-se, antes disso, oportunizar a comprovação da situação de impossibilidade financeira por ela alegada. 1.2. Em que pese divergência de entendimento desta Corte de Justiça sobre a possibilidade de verificação da capacidade econômica dos herdeiros ou apenas do espólio para concessão do benefício da gratuidade de justiça, no caso em questão, apura-se tanto a insuficiência de recursos da inventariante, por se tratar de pessoa idosa que tem como única fonte de renda benefício governamental, quanto observa-se valor patrimonial do espólio de pena monta e sem liquidez imediata. 2. Considerando que os documentos juntados aos autos demonstram a situação financeira informada pela parte postulante do benefício e não havendo elementos outros que infirmem a sua declaração de hipossuficiência, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. RECURSO PROVIDO. (Acórdão 1686793, 07052596020238070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO. 1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. O § 3o do art. 99 do CPC/15 estabelece presunção relativa à alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 3. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que comprovar, por prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do artigo 700 do CPC/15. 4. "Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula", de acordo com a Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A ação monitória pode ser aparelhada com cheque sem indicação do beneficiário, uma vez que essa falta não retira a natureza de título de crédito da cártula. A normatização estabelecida pelo Banco Central de que o cheque com valor superior a R$ 100,00 (cem reais) deve ser nominal, objetiva tornar o processo mais seguro, a fim de evitar roubos por saques indevidos e fraudes de transferências criminosas. A contrariedade à regra enseja, apenas, a devolução da cártula pelo banco sacado pelo motivo "apresentação indevida". 6. Se o devedor não se desincumbiu do ônus de demonstrar que realizou o pagamento da dívida materializada na cártula prescrita, que aparelha a Ação Monitória, a sentença que constituiu de pleno direito o título executivo judicial merece ser mantida. 7. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1304211, 07038433620198070020, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). No caso em exame, o autor/agravante, além da Declaração de Hipossuficiência (ID. 196689256 da origem), apresentou Declaração de isenção de Imposto de Renda (ID. 196689259 da origem) e extratos bancários dos últimos três meses (ID. 61041159; 61041160), que comprovam, em primeira análise, que o agravante não possui capacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo da sua manutenção mínima. Além disso, não consta na CTPS do agravante (ID. 61041161) anotação de contrato de trabalho vigente, o que corrobora com a sua afirmação de autônomo. Assim, exsurge a probabilidade do direito pleiteado. Outrossim, o perigo de dano decorre da possibilidade de cancelamento da distribuição do processo em caso de não recolhimento das custas. Isso posto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar o seguimento do processo originário independente de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 22 de julho de 2024 16:22:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora